Tribunal: TCU
Processo: 012.167/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Instituto João Ayres e pelo sr. Airam Resende Boa Morte, dirigente da entidade, em desfavor do Acórdão 4776/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Instituto João Ayres e pelo sr. Airam Resende Boa Morte para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4776/2021-TCU-Primeira Câmara : " 9.2 julgar irregulares as contas do Sr. Airam Resende Boa Morte (CPF: XXX.970.266-XX) e do Instituto João Ayres (CNPJ: 08.215.473/0001-18), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito Crédito Valor R$ Data Valor R$ Data 10.200,00 22/12/2010 2.491,00 9/12/2016 1.590,00 6/1/2011 2.491,00 31/1/2017 200,00 24/1/2011 1.145,65 8/12/2020 43.500,00 3/5/2011 1.157,11 1o/2/2021 250,00 17/5/2011 1.158,82 9/3/2021 1.947,50 19/5/2011 1.162,66 29/4/2021 2.061,73 19/5/2011 1.162,66 29/4/2021 1.102,00 19/5/2011 1.165,04 31/5/2021 8.640,00 31/5/2011 1.168,14 2/8/2021 2.302,00 1/6/2011 1.175,74 31/8/2021 540,00 2/6/2011 1.175,74 5/10/2021 2.198,00 2/6/2011 1.185,71 1o/11/2021 567,18 27/6/2011 1.191,28 3/12/2021 112,80 4/7/2011 1.215,20 3/3/2022 841,92 18/7/2011 1.234,47 29/4/2022 5.000,00 10/8/2011 1.244,03 1o/6/2022 15.000,00 10/8/2011 1.223,85 10/3/2022 2.000,00 10/8/2011 1.223,85 31/3/2022 4.000,00 16/8/2011 1.223,85 31/3/2022 110,50 20/12/2011 1.234,47 29/4/2022 1.244,03 1o/6/2022 1.255,88 30/6/2022 1.267,51 1o/8/2022 1.279,37 29/8/2022 1.292,76 30/9/2022 1.305,05 31/10/2022 1.354,17 28/2/2023 1.364,69 31/3/2023 1.378,15 27/4/2023 1.388,67 31/5/2023 1.401,54 22/6/2023 1.413,82 1/8/2023 1.426,10 29/8/2023 1.439,13 28/9/2023 1.450,28 31/10/2023 1.461,70 30/11/2023 1.472,20 28/12/2023 1.482,45 31/1/2024 1.482,45 31/1/2024 1.493,52 29/2/2024 1.493,52 29/2/2024 1.502,69 28/3/2024 1.502,69 28/3/2024 1.502,69 28/3/2024 1.502,69 28/3/2024 1.502,69 28/3/2024 1.502,69 28/3/2024 1.512,22 30/4/2024 1.512,22 30/4/2024 1.145,65 31/5/2024 1.522,38 31/5/2024 1.157,11 26/6/2024 1.531,92 26/6/2024 1.158,82 25/7/2024 1.540,95 25/7/2024 1.162,66 30/8/2024 1.551,34 30/8/2024 1.561,28 30/9/2024 1.570,85 31/10/2024 1.581,48 29/11/2024 1.590,57 30/12/2024 9.3 aplicar, individualmente, ao Sr. Airam Resende Boa Morte (CPF: XXX.970.266-XX) e ao Instituto João Ayres (CNPJ: 08.215.473/0001-18) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.